Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001626-96.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZENOR ZAMBAN - CPF: 057.986.630-00 (JUIZO RECORRENTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), ZENOR ZAMBAN - CPF: 057.986.630-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – PRAZO – PORTARIA 389/2015/SEMA – INOBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME.

1. A jurisprudência deste Sodalício assenta que
demora injustificada na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da razoável duração do processo
. 2. Nos termos do artigo 2o, da Portaria 389/2015/SEMA, as licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento
.
3. Sentença ratificada, em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ZENOR ZAMBAN
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Triangulo, localizado no Município de Comodoro (MT) – no CAR MT181.558/2020 em 05/04/2020 (id. 47342831), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes (ID 7636975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina que a sua manifestação resta prejudicada, ante o cumprimento da decisão pelo Estado (ID 92217463).

Em petição datada de 16.07.2021, confirmou-se o cumprimento da decisão, pugnando pela extinção do feito. (ID 94542992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em síntese, que
Zenor Zambam
impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal praticado pelo Superintendente de Regularização Ambinetal da SEMA – ao argumento, em síntese, de que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, na data de 05/04/2020, visando a regularização de sua propriedade rural, Fazenda Triângulo, localizada no município de Comodoro/MT. Decorridos mais de nove meses da data da adesão, o seu requerimento ainda não havia sido analisado, causando-lhe vários prejuízos.

É consabido que o
mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, que visa à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No presente caso, é de fácil constatação que o impetrante questiona a
inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento, formulado no processo administrativo, qual seja, de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (
CAR MT-181.558/2020
).

Pois bem.

Em nossa Carta Magna, mais precisamente no artigo o 5o, inciso
XXXIII
, assim dispõe:

Art. 5o [...].

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (destaquei)

Neste norte, tem-se que adequado ressaltar o que estabelece a Portaria no 389/2015 da SEMA, estão nela previsto que
os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, como soi no presente caso.

A referida Portaria, em seu artigo 2o, estabelece que:

“
Art. 2o
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses”.

Considerando-se o tempo em que o presente requerimento administrativo aguarda analise e posterior conclusão, é certo que a
Administração Pública Estadual deixou de praticar aquilo que a lei determina, em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do
processo
administrativo.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.
As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento
(Portaria n. 389/2015/SEMA). (TJ-MT 10023916720218110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2021) (destaquei)

A bem da verdade, o que se constata é a inobservância do órgão estadual ambiental acerca do prazo de conclusão do pedido feito pelo impetrante. Isso porque, não há nos autos nada que possa ser imputado à este, que se conclua ter contribuído para a morosidade da análise do requerimento apresentado ao órgão ambiental.

Pelo contrário, observa-se do documento inserto no id. 85488517, p. 03, que fora determinado pela Chefe de Gabinete da SEMA, que o processo deverá tramitar com prioridade, uma vez que o impetrante possui mais de sessenta anos. E mais, que a decisão proferida pelo juízo ‘a quo’ seja cumprida com prioridade.

Assim fora feito e, através do processo n. 62955/2021, o cadastro foi analisado, chegando-se ao resultado esperado, muito embora o documento de id. 85488517, p. 06, afirme que o requerimento possui pendências.

Assim, considerando que o objetivo deste
writ
fora atingido, nada há que ser retificado, devendo a sentença proferida ser mantida fielmente.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022